Tribunal: TJDFT
Processo: 0015395-14.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0015395-14.2010.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE PEDRO KOWALCZUK REP. POR CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUC, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUK APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ESPOLIO DE PEDRO KOWALCZUK REP. POR CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUC REPRESENTANTE LEGAL: CILMERY THEREZINHA PINKOWSKI KOWALCZUK D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID 30956305, tendo em vista que não consta dos autos procuração outorgada à peticionante, Dra. Andréa de Paula Pinto. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator